Tribunal: TJMT
Processo: 1017256-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017256-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZILMA AMARO BALBINO DA SILVA - CPF: 087.633.514-80 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0019-79 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
–
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
–
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

INSURGÊNCIA D
A
RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA –
CONTRATO COM ACEITE DIGITAL – PROTOCOLO GERADO VALIDANDO A CONTRATAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrente sustenta a inexistência da relação jurídica en
tre as partes, afirmando ser
indevida a
s inscrições
de seu nome nos órgãos protetivos, no
s
valor
es
de
R$
11,10
, R$ 90,00, R$ 862,40 e R$ 862,40 inscritos em 29.07.2019
,
desconhece
ndo
a origem do
s
débito
s
.

2.

Do outro lado, a Recorrida alega
que a parte autora contratou seu
s serviços, tendo se matriculado no curso de
Enfermagem em 12/2017
. Corroborando com o alegado juntou
Histórico Escolar, Extrato Financeiro e Contrato
s
com Aceite Digital
, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado d
o Certificado de Aceite Digital
(ids. 120874680 a 120874683)
, senão vejamos:

3.
Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbia à parte promovida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus que se
desincumbiu a reclamada,
por meio da juntada de meios de provas robustos e válidos.

4.
Deste modo, restando comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, constitui exercício regular de direito a empresa que insere o nome da consumidora inadimplente, de modo que não há o que se falar em indenização por danos morais, vez que a improcedência da ação é medida que se impõe.

5.
A sentença que julgou

IMPROCEDENTE a pretensão inicial
, PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a autora
a pagar à quantia deR$ 1.825,90 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)
e nas penas por litigância de má-fé ao pagamento
de 9% (nove por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

7
.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pois, se aplicado percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022